Tribunal: STF
Processo: HC 198468
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Mamoru Veno e outro, em favor de Italo Constante Miranda Marsiglia, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 532.052/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ITALO CONSTANTE MIRANDA MARSIGLIA no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 171, caput, do Código Penal. 
    Nos termos da peça acusatória (e-STJ fls. 105/106):
     [...] no dia 12 de agosto de 2017, em horário incerto, na Rua Cônego Eugênio Leite n° 524, apartamento 33, Pinheiros, nesta cidade e comarca da Capital/SP, ÍTALO CONSTANTE MIRANDA MARSIGLIA, qualificado a fls. 31, obteve, para si, vantagem ilícita no valor total de R$ 525,90 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), em prejuízo da empresa BradesCard, induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento. 
    Segundo se apurou, Júlia Barbieri Martini, em 11 de agosto de 2.017, esteve em uma festa na Rua Luís Delfino n° 70, Vila Mariana, onde teve extraviados seu cartão de crédito BradesCard, bem como o cartão do Banco Itaú, bilhete único, carteira de identidade e carteira nacional de identificação estudantil. 
    ÍTALO, que se encontrava na mesma festa, através de circunstâncias a serem esclarecidas durante a instrução, recebeu o cartão de crédito BradesCard e a carteira nacional de identidade estudantil de Júlia, e, de posse de tais bens, rumou para sua casa, visando obter vantagem indevida com o cartão de crédito. 
    Assim, através da internet, ÍTALO adquiriu duas camisetas Pineapple e uma jaqueta Pineapple, totalizando R$ 525,90 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos). Para pagamento, ÍTALO utilizou-se fraudulentamente o cartão de crédito de Júlia. 
    Júlia somente percebeu a fraude, quando recebeu a fatura do seu cartão de crédito, não reconhecendo a referida compra das roupas (fls. 10), conseguindo, através da empresa BradesCard o ressarcimento do valor, não lhe restando prejuízo. 
    Também, através de contato com a empresa Pineapple, Júlia obteve o nome de ÍTALO, bem como o local de entrega das mercadorias (fls. 16/17). Informou a polícia civil, que realizou investigações (fls. 15), resultando no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de ÍTALO, local em que foram encontrados diversos objetos, entre eles a carteira nacional estudantil de Júlia e as roupas adquiridas com o cartão de crédito, que não foi localizado (fls. 44/46). 
    Interrogado, ÍTALO confirmou a aquisição das roupas com o cartão de crédito de Júlia (fls. 28/29). 
    Sob a alegação de ausência do elemento subjetivo do tipo e possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à espécie vertente, a defesa manejou habeas corpus perante a Corte local, tendo a ordem sido denegada. 
    No Superior Tribunal de Justiça, repisa a defesa os mesmos argumentos expendidos por ocasião da impetração originária, postulando, como primeira tese, o trancamento da ação penal, aduzindo, para tanto, que "não há um só elemento que indique a existência do dolo imprescindível para ocorrência do ilícito penal. Isso tanto é verdade que o Paciente ASSUMIU de plano a compra das roupas, sendo que, mesmo na posse do referido cartão, não realizou nenhuma outra compra mesmo tendo o magnético à sua inteira disposição, o que destoa da prática de qualquer estelionatário" (e-STJ fls. 7/8). 
    Subsidiariamente, assere que "condutas como o do Paciente devem ser afastadas da esfera repressiva do Direito Penal (Princípio da Intervenção Mínima), simplesmente porque não gozam de lesividade significativa, senão contra o próprio Poder Público, que despende valores expressivos e tempo de seus servidores e agentes públicos em repreender e punir ou mesmo absolver pessoas que praticaram condutas que não afetam substancialmente a paz social" (e-STJ fl. 10). 
    Sustenta, para tanto, que "[...] o valor '525,90 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)', tido como 'prejuízo' poderia ser encarado como relevante caso a pessoa lesada auferisse um salário mínimo por mês, o que absolutamente não é o caso do Banco Bradescard" (e-STJ fl. 12). 
    Sublinha, por fim, que foi realizada a audiência de proposta de suspensão condicional do processo, tendo sido reparado o dano no valor de R$ 525,90 (quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos), e, portanto, o paciente faz jus à aplicação do redutor previsto no art. 16 do Código Penal. 
    Diante disso, "requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para trancar a ação penal, seja em virtude de inexistência de elemento subjetivo do tipo; seja pelo fato ser penalmente insignificante, como medida de Justiça. Caso Vossa Excelência entenda que a conduta praticada pelo ora Paciente seja passível de responsabilização na esfera penal, requer seja reconhecido o redutor previsto no artigo de 16 do Código Penal, em razão da reparação integral do dano" (e-STJ fl. 18). (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos argumentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos, porquanto apreciei o HC 172.165, em que o impetrante pedia o trancamento de outro processo penal, em virtude do possível cometimento de outra infração.
    É o relatório.
    In casu, penso que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).
    O paciente está sendo processado por estelionato, cujo tipo visa a punir o ardil, o artifício e a fraude. A jurisprudência da Corte não leva em consideração, para a aplicação do princípio da insignificância, apenas o valor do objeto subtraído ou da vantagem obtida. O valor pode até ser insignificante, mas a conduta, não. É o precedente da Turma, mutatis mutandis:
    HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO POR MILITAR CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. ART. 251 DO CPM. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEVEM SER DECIDIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
    1. [...]
    2. [...]
    3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social.
    4. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal.
    5. Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, que certamente não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância em determinados crimes, não obstante o inexpressivo dano patrimonial que deles tenha decorrido, em delitos cuja prática se empregou violência ou ameaça de qualquer espécie, ou, como estelionato, ardil ou fraude.
    […] (HC 122.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.10.2014)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente